Tribunal: CARF
Processo: 13161.721590/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAÇÕES PARA ÓCULOS. PARTES E PEÇAS. IMPORTAÇÃO.
Classificam-se como armações para óculos o conjunto de peças importadas e que foram projetadas para formar um modelo específico de armação de óculos, composto por haste direita, haste esquerda e frontal, mesmo que as tais peças tenham sido importadas separadamente, nos termos das regras de classificação de mercadorias do Sistema Harmonizado, RGI-1, RGI- 2.a” e RGC-1, subitem 9003.11.00 (armação de plástico), 9003.19.10 (armação de metal) ou 9003.19.90 (outras armações) da NCM, a depender do material que compõe a armação.
ANTIDUMPING. ARMAÇÕES PARA ÓCULOS. EXIGIBILIDADE.
É cabível a exigência de direitos antidumping sobre a importação de armações de óculos, nos termos da Resolução Camex no 76/2013, no período de sua vigência.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o cumprimento das obrigações tributárias. Somente com a impugnação é que se inaugura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAUDOS E PERÍCIAS. DESNECESSIDADE.
A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover a reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as situações, mas apenas naquelas em que a autoridade administrativa entende serem necessárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721590/2019-25
ACÓRDÃO
3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAÇÕES PARA ÓCULOS. PARTES E
PEÇAS. IMPORTAÇÃO.
Classificam-se como armações para óculos o conjunto de peças importadas
e que foram projetadas para formar um modelo específico de armação de
óculos, composto por haste direita, haste esquerda e frontal, mesmo que
as tais peças tenham sido importadas separadamente, nos termos das
regras de classificação de mercadorias do Sistema Harmonizado, RGI-1,
RGI- "2.a” e RGC-1, subitem 9003.11.00 (armação de plástico), 9003.19.10
(armação de metal) ou 9003.19.90 (outras armações) da NCM, a depender
do material que compõe a armação.
ANTIDUMPING. ARMAÇÕES PARA ÓCULOS. EXIGIBILIDADE.
É cabível a exigência de direitos antidumping sobre a importação de
armações de óculos, nos termos da Resolução Camex no 76/2013, no
período de sua vigência.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação
fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o
cumprimento das obrigações tributárias. Somente com a impugnação é
que se inaugura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAUDOS E
PERÍCIAS. DESNECESSIDADE.
A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover a
reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as
situações, mas apenas naquelas em que a autoridade administrativa
entende serem necessárias.
Fl. 8022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso(s) Voluntário(s) interposto em face do 06-68.415 - 8a Turma da
DRJ/CTA, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito passivo,
mantendo o crédito tributário de exigência.
O processo trata de um auto de infração lavrado contra a empresa KENERSON
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA, relativo à reclassificação fiscal de
mercadorias e à exigência de direitos antidumping.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ descreve os fatos no processo conforme a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração para lançamento de direitos
antidumping, decorrentes de reclassificação fiscal de mercadorias – armações para óculos, no
valor total de R$ 93.865.199,64, conforme demonstrativo de folha 2.
As mercadorias objeto da presente autuação são constituídas de armações de
óculos, cujas partes - hastes e frentes, foram importadas separadamente utilizando-se os códigos
NCM de partes e peças 9003.90.90. No entanto, a fiscalização considerou, com base na regra “2a"
do Sistema Harmonizado de classificação de mercadorias, tais peças como armação de óculos
incompleta e como se completa fosse, e reclassificando-as para os códigos NCM 9003.11.00
(armação de plástico), 9003.19.10 (armação de metal) e 9003.19.90 (outras armações) da NCM,
conforme o material que compõe a armação.
A revisão aduaneira recai sobre o período 01/01/2016 a 31/12/2017, e englobou
549 Declarações de Importação, cuja relação encontra-se nas folhas 431 a 432, e a descrição dos
fatos pela fiscalização encontra-se no “Relatório Fiscal”, folhas 416 a 499.
Fl. 8023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
3
A autoridade fiscal, em sua autuação, sustenta em síntese:
_ que a KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA,
CNPJ 07.019.231/0001-96, tem matriz em São Paulo/SP, e a fiscalizada é a
filial localizada em Palmas/TO, CNPJ 07.019.231/0003-58, a qual foi o
estabelecimento que registrou as importações sob análise fiscal;
_ que o sujeito passivo previamente qualificado foi selecionado para esta
fiscalização em função de ter realizado a importação fracionada de partes de
armações para óculos por montar;
_ que a presente fiscalização foi determinada pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) no 0117600-2018- 00084-1 a
fim de verificar, nas operações de importação realizadas, entre janeiro de
2016 e dezembro de 2017, pela empresa KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS OPTICOS LTDA (CNPJ 07.019.231/0003-58), doravante
denominada KENERSON, a ocorrência de irregularidades relativas ao
pagamento de direitos antidumping, tributos e demais gravames devidos nas
importações de armações para óculos, ainda que inacabadas ou
incompletas, por montar;
_ que os tributos e outras infrações não atinentes a direitos antidumping são
parte integrante do processo administrativo fiscal (PAF) no
13161.721591/2019-70;
_ que a KENERSON fracionou as importações das partes de armações para
óculos, notadamente hastes e frentes, valendo-se indevidamente do subitem
da NCM 9003.90.90 (armações para óculos e artigos semelhantes, e suas
partes – Partes - Outras);
_ que, embora por montar, as partes das armações para óculos possuíam,
em conjunto, no estado em que foram importadas, as características
essenciais do produto completo ou acabado, motivo pelo qual deveriam ter
sido classificadas dentro da subposição de 1o nível 9003.1 (armações para
óculos e artigos semelhantes, e suas partes - Armações) da NCM, e se for
armação de plástico, no subitem 9003.11.00, e se for de metais comuns,
mesmo folheados, no subitem 9003.19.10 e, por exclusão, se for de outras
matérias não descritas anteriormente, no subitem 9003.19.90;
_ que, com base nos preceitos da RGI 2a, ao retomar o foco para armações
de óculos, fato é que uma armação incompleta ou inacabada, mesmo
desmontada ou por montar, classifica-se como armação completa ou
acabada desde que apresente as características essenciais desta;
Fl. 8024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
4
_ que, especificamente no que diz respeito a armações para óculos, conclui-
se que, pela RGI 2a, se uma essa armação incompleta (faltando a plaqueta e
as ponteiras, por exemplo) ou inacabada (ainda não pintada, por exemplo)
estiver desmontada ou por montar, ainda assim será classificada como
armação para óculos completa ou acabada, desde que apresente, ao ser
montada (com uso de parafusos, cavilhas, porcas, etc., quer por rebitagem
ou soldagem), as características essenciais de uma armação para óculos, ou
seja, se já for possível identificar aquele artigo como sendo uma armação
para óculos. E ainda, nesse contexto, processos como polimento, pintura,
inserção de código da empresa e marca, montagem com a angulação de
projeto e confecção de lentes de mostruário, teste de resistência e
empacotamento são necessários à customização da marca e à garantia de
qualidade, mas não são essenciais para caracterizar uma armação de óculos;
_ que, com relação às características essências das armações de óculos
completas e acabadas, vale a pena conferir a definição prevista na Resolução
Camex no 76/2013:
“Essas armações para óculos compõem-se de um aro (frontal) que se apoia
no nasal, de duas hastes, normalmente com uma das extremidades curvada
para encaixe na parte superior das orelhas, e de duas charneiras que têm por
função acoplar as outras extremidades das hastes ao aro, equilibrando-se
firmemente no rosto de quem as usa. As armações importadas podem vir
adicionadas de lentes corretoras ou apenas de lentes de demonstração,
coloridas ou transparentes, ou sem a adição de lentes.”;
_ que diante do exposto acima e dentro do escopo desta fiscalização, a trinca
‘haste direita + haste esquerda + frente’ forma uma armação de óculos,
ainda que incompleta ou inacabada, desmontada ou por montar, bem como
apresenta todas as características essenciais de uma armação de óculos e,
de acordos com preceitos da RGI 2a, deve ser classificada como armação de
óculos completa e acabada;
_ que decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)14 e da
Delegacias da Receita Federal de Julgamento que vão ao encontro do
entendimento de que os componentes da trinca ‘haste direita + haste
esquerda + frente’, mesmo desmontadas ou por montar, devem ser
classificados como armação completa e acabada por apresentarem as
características essenciais do produto completo ou acabado;
_ que na imensa maioria das DI (91,3% para frentes e 89,4% para hastes), as
frentes eram produzidas pela WETD STAR OPTICAL CO., LTD e exportadas
pela WENZHOU LU JIA TRADE CO. LTD e YANG RUN HOLDING COMPANY
Fl. 8025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
5
LIMITED, enquanto as hastes eram produzidas pela WENZHOU ROOBINS
GLASSES CO LTD e exportadas pela WENZHOU ZHOGMIN GLASSES CO LTD e
pela YANG RUN HOLDING COMPANY LIMITED;
_ que, apesar do fato de a existência de vínculo entre importador e
exportador não ser fundamental para o lançamento de direitos antidumping
e/ou diferenças de tributos, é possível concluir que a relação entre as
empresas KENERSON/GO EYEWEAR (controlada pela GO PARTICIPAÇÕES,
que é controlada pela BIRCH LEADER), WENZHOU LU JIA TRADE CO. LTD,
YANG RUN HOLDING COMPANY LIMITED e WENZHOU ZHOGMIN GLASSES
CO LTD. ultrapassa simples relações comerciais entre importador e
exportador, denotando, assim, considerável proximidade operacional entre
elas;
_ que as partes de armações importadas possuíam marca e modelo, no
entanto a KENERSON não inseria tal informação no campo próprio ‘descrição
detalhada da mercadoria’, conforme o estabelecido no inciso III, § 1o, do art.
711, do Decreto 6.759/2009, dificultando o controle administrativo das
importações;
_ que, entretanto, as correspondentes NF-e de entrada para as DI trazem o
detalhamento de cada parte (frente ou haste), incluídos o modelo e o
quantitativo por modelo;
_ que, ao se conjugar as NF-e de entrada de 2 (duas) DI registradas em datas
próximas (por vezes no mesmo dia), observa-se um impressionante
‘batimento’ entre os modelos de hastes e frentes importadas de maneira
fracionada nas respectivas DI, de modo que, para cada modelo de armação,
havia igualdade entre a quantidade de frentes e quantidade de cada lado de
haste (direita e esquerda) importadas em DI distintas;
_ que, ao se conjugar as informações das NF-e de entrada com a informação
das correspondentes DI, e ordenar por ordem alfabética os dados da coluna
“Modelo”, a constatação de que cada lote importado, normalmente
envolvendo diversas marcas (Evoke, Ana Hickmann, Speedo, T-Charge,
Atitude e Bulget), era nacionalizado por meio de DI registradas em dias
muito próximos, e que, para cada modelo, foram nacionalizados
quantitativos sistematicamente iguais de cada peça que compõe a trinca
“haste direita+haste esquerda+frente”;
_ que se a simples fragmentação em diferentes DI tivesse o condão de alterar
a realidade da operação, bastaria, para qualquer produto importado,
desmontado ou por montar, que a importação de suas diferentes partes
ocorresse por meio de mais de uma DI para afastar a aplicação da RGI-2a,
Fl. 8026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
6
furtando-se da classificação fiscal de produto apresentado desmontado ou
por montar como se montado estivesse, e se assim fosse, a citada regra de
classificação seria inócua;
_ que, o fato de os componentes terem sido internalizados em diferentes DI,
de forma fracionada, não altera a realidade material das operações, que é
de importação de armações para óculos, ainda que inacabadas ou
incompletas, por montar;
_ que as mercadorias importadas são, de fato, armações para óculos,
incompletas ou inacabadas, por montar, e já possuíam, no estado em que
foram importadas e consideradas em conjunto, as características essenciais
do produto completo e acabado, devendo ser classificadas como tal;
_ que quanto à trinca ‘haste direita + haste esquerda + frente’ , geralmente
cada frente para óculos tem uma haste específica, informação ratificada,
inclusive, em diligência efetuada no estabelecimento da KENERSON,
conforme trecho abaixo do Termo de Declaração preenchido pela Sra.
Senhora Gicélia Valverde Santana Dias, CPF 288.826.955-49, Diretora
Técnica da planta da KENERSON);
_ que, entre 2016 e 2017, foram importadas pela KENERSON, com origem
Chinesa, no código NCM 9003.90.90 (“OUTS.PARTES DE ARMAC.P/ÓCULOS
ART.SEMELH.”), seguindo a mesma sistemática acima descrita (para cada
frente, haveria uma haste esquerda e uma haste direita de mesmo modelo),
5.113.785 hastes direitas, 5.113.785 hastes esquerdas e 5.113.785 frentes,
de origem chinesa, o que totalizaria, igualmente 5.113.785 armações para
óculos, inacabadas ou incompletas, por montar;
_ que tal sistemática, repetida em 2016 a 2017, conforme se verifica no
‘Anexo - Demonstrativo de apuração – antidumping’ do auto de infração, o
que denota a verdadeira intenção da empresa: trazer as armações de origem
chinesa, mesmo inacabadas ou incompletas, por montar, classificá-las no
subitem residual 9003.90.90 e não recolher os valores referentes à medida
antidumping prevista na legislação daquelas armações, as quais seriam
classificadas nos subitens NCM previstos na Resolução CAMEX no 76/2013,
bem como de recolher tributos a menor;
_ que várias importações de lotes contendo apenas parte dessas peças
(haste direita ou haste esquerda ou frente), realizadas de forma isolada, sem
que tenha havido a importação, em datas próximas, das demais peças
formadoras da “trinca” do mesmo modelo, foram desconsideradas no
critério adotado nesta fiscalização, por não comporem, na essência, a
armação para óculos sujeita ao direito antidumping em questão;
Fl. 8027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
7
_ que, nesse sentido, entende-se que o conjunto de ‘haste direita + haste
esquerda +frente’, importado de maneira fracionada e nacionalizado por
meio de DI registradas em datas muito próximas, no que se refere a cada
modelo, deve ser considerada como uma armação para óculos completa, por
reunir as características essenciais desse produto;
_ que, assim, com base no exposto acima e nos preceitos da RGI 2a, deve ser
feita a reclassificação fiscal das importações discriminadas no ‘Anexo -
Demonstrativo de apuração – antidumping’ para subitens (a depender do
material da armação, conforme o caso) dentro da subposição de 1o nível
9003.1 (armações para óculos e artigos semelhantes, e suas partes -
Armações) da NCM aplicável às 5.113.785 hastes direitas, 5.113.785 hastes
esquerdas e 5.113.785 frentes, de origem chinesa, importadas pela
KENERSON no código NCM 9003.90.90 (“OUTS.PARTES DE ARMAC.P/ÓCULOS
ART.SEMELH, por se tratarem, na verdade, de 5.113.785 armações para
óculos incompletas ou inacabadas, por montar, as quais possuíam, no estado
em que foram importadas, as características essenciais do produto completo
e acabado;
_ que em 10 de novembro de 2011, por intermédio da Circular SECEX no 55,
de 8 de novembro de 2011, foi tornado público que o prazo de vigência do
direito antidumping aplicado às importações de armações para óculos,
originárias da China, e posteriormente, por meio da Resolução CAMEX no 76,
de 30 de setembro de 2013, foi realizada manutenção de medida
antidumping, por um período de até 5 anos, na forma de alíquotas
específicas, fixadas em dólares estadunidenses por quilograma, no montante
de US$ 270,56/kg, não podendo exceder a U$$ 4,87/peça, e que houve ainda
atualização do valor mínimo unitário (CIF) das armações sujeitas à aplicação
da medida antidumping: tal valor, que antes era de US$ 10,00/peça (dez
dólares estadunidenses por peça), passou a ser de US$ 11,44/peça;
_ que, ao registrar as DI classificando incorretamente os produtos no
subitem 9003.90.90 da NCM, a KENERSON deixou de recolher os direitos
antidumping devidos, e, desta forma, nos termos da Resolução Camex no
76/2013, cobram-se tais direitos no valor de US$ 270,56/kg (duzentos e
setenta dólares estadunidenses e cinqüenta e seis centavos por quilograma)
nas importações de armações para óculos originárias da República Popular
da China e classificadas em algum dos subitens 9003.11.00 (armação de
plástico), 9003.19.10 (armação de metal), 9003.19.90 (outras armações), a
depender do material que compõe a armação) da NCM, e que aplicam-se
ainda os acréscimos legais devidos, nos termos da legislação;
Fl. 8028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
8
_ que deve-se ressaltar que os direitos antidumping cobrados limitam-se às
armações para óculos com preço CIF igual ou inferior a US$ 11,44 (onze
dólares estadunidenses e quarenta e quatro centavos) por peça e não
poderão ser superiores a US$ 4,87/peça (quatro dólares estadunidenses e
oitenta e sete centavos por peça);
_ que foram excluídas da análise as 1.634.442 hastes direita, as 1.634.442
hastes esquerda e as 1.634.442 frentes destinadas a compor óculos de sol,
tendo em vista que óculos de sol do subitem da NCM 9004.10.00 não estão
previstos na medida antidumping da Resolução CAMEX no 76/2013,
restando, dessa maneira, 3.479.343 armações de óculos, ainda que
incompleta ou inacabada, por montar, sujeita à medida antidumping;
_ que também não fazem parte da análise, por não serem objeto da medida
antidumping, conforme explicitado pela Resolução Camex no 76/2013, os
óculos de proteção individual - EPI, os óculos para prática de esportes, os
óculos para maquiagem e os óculos 3D para visualização de filmes em
terceira dimensão;
_ que, desse modo, foram lançados para as 3.479.343 armações de óculos,
ainda que incompleta ou inacabada, por montar, importadas
fracionadamente pela KENERSON, originárias da China, o direito
antidumping previsto pela Resolução CAMEX no 76/2013, bem como a multa
de ofício de 75% por falta de recolhimento e os juros de mora.
O contribuinte foi cientificado da presente autuação em 29/03/2019, conforme
folha 6785, e em 29/04/2019 apresentou a impugnação de folhas 6790 a 6832, a qual alega:
_ que a KENERSON é Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente
constituída sob as leis deste País que tem como objeto a industrialização de
produtos ópticos, tais como óculos de sol, aros, armações, lentes,
equipamentos oftálmicos, peças e partes de armações e óculos, e outras
atividades;
_ que o princípio da verdade material é imprescindível na análise dos
documentos, alegações e justificativas, para que a fiscalização e o julgador
possam firmar a sua convicção no sentido de estar correto ou não imputação
tributária que foi imposta à KENERSON, sendo que tal princípio deixou de ser
observado quando a fiscalização não verificou todos os elementos fáticos;
_ que considera-se nulo o ato e configura-se um desprezo pelas provas que
foram fartamente apresentadas pela KENERSON, durante o que se pode
chamar de uma fiscalização relâmpago, que durou 112, ferindo assim o
exercício do contraditório e ampla defesa da KENERSON durante a fase
procedimental, nos moldes garantidos pelo PAF. Ainda, mesmo que os fatos
Fl. 8029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
9
apurados tenham sido descritos com o respectivo enquadramento legal e
levados ao conhecimento, os documentos apresentados durante o
rapidíssimo curso do TDPF n°. 01.1.76.00-2018-00084-1 não tiveram a
necessária análise completa e detalhada;
_ que a fiscalização adotou o simplório entendimento de que “para se formar
uma armação para óculos, é efetuada a junção das frentes e das hastes
importadas por meio de parafusos e pontes de ligação”, sem indicar a fonte
desta definição e, obviamente, para que a KENERSON pudesse utilizar do
princípio da ampla defesa, caberia a autoridade fiscal explicar, de forma
detalhada, qual foi a metodologia utilizada para todos os casos, o que
infelizmente não aconteceu;
_ que a ausência da correta fundamentação e imprecisão da exigência
simplesmente retira do auto de Infração a certeza que lhe deve ser inerente,
e que o mesmo está flagrantemente em desacordo com as Regras de
Interpretação do Sistema Harmonizado ao tentar criar uma situação, no
mínimo, curiosa; tendo em vista que as importações compreendidas por
hastes e frontais somente poderiam ser consideradas como “armações para
óculos” nas hipóteses da Regra “2.a” do Sistema Harmonizado;
_ que a fiscalização esqueceu de colocar, no presente processo
administrativo, a conclusão do Relatório de Diligência Fiscal, cópia em anexo,
que nas fls. 8 esclarece que a filial da Kenerson em Palmas/TO, tem como
principal papel o de industrializar e beneficiar (polir, cortar lentes ,
tampografar, injetar, pintar e concluir montagem) de óculos de grau e de sol,
nas diversas marcas e modelos produzidos, emitir as notas fiscais, expedir as
mercadorias, fazer o controle das devoluções e trocas de mercadorias
vendidas, e o design dos produtos da Kenerson são feitos em São Paulo, em
escritórios na Europa (Itália) e na matriz localizada na China (WENZHOU
ZHONGMIN GLASSES CO. LTD), e que as hastes podem ser adaptadas para
outras frentes de óculos, mas geralmente vem com a frente conforme
designe para a peça (modelo), conforme os diversos moldes adequados à
cada marca e modelo;
_ que não há o que se falar de erro de classificação e muito menos de dolo
por parte da KENERSON, pelas razões acima expostas, até porque a situação
posta pela fiscalização não tem a menor sustentação, já que a KENERSON
importa algumas partes, compra no mercado doméstico outras e depois
industrializa todas até chegar ao produto final, quanto as armações para
óculos solares e receituário;
Fl. 8030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
10
_ que os óculos solares falta-lhes as lentes, que são colocadas pela
KENERSON no seu processo produtivo, e os óculos receituário, falta-lhes as
lentes de demonstração, que tem função de sustentar os óculos e,
principalmente, funcionar como molde para que os laboratórios das óticas
confeccionem as lentes corretivas – que também são colocadas pela
KENERSON, e olhando o cenário acima, observa-se que a definição de
“armações para óculos”dada pela fiscalização é infundada e tenta convencer
que as lentes e os demais acessórios, utilizados como insumos pela
KENERSON durante o seu processo produtivo, são dispensáveis;
_ que inexiste dúvida da KENERSON quanto à inserção das mercadorias no
Capítulo 90 e Posição 03, ou seja, em atenção ao disposto na Regra 1 das
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, as mercadorias
estão compreendidas no conceito de “armações e suas partes, para óculos
ou outros artigos da posição 90.04”;
_ que a fiscalização se utiliza de um método baseado em falsas premissas
para o agrupamento das DI’s totalmente aleatório, pois junta importações
oriundas de fabricantes distintos, em alguns momentos adotando como
critério embarques próximos; já em outros, quantidades parecidas das partes
(hastes e frontais), mas também agrupando quantidades divergentes
aduzindo que é normal ter “sobra” de mercadoria;
_ que, para fundamentar o auto de Infração processo administrativo no
13161.721591/2019-70, era imprescindível, para uma convicção correta e
imparcial, contar com um parecer conclusivo de um perito na
industrialização de óculos, com competência comprovada para formar uma
opinião legal sobre o tema, como preceitua o art. 569 do Regulamento
Aduaneiro;
_ que a fiscalização não levou em consideração que a Resolução CAMEX n°.
76/2013 aplicou às importações brasileiras de armações para óculos, com ou
sem lentes corretoras, comumente classificadas nos itens 9003.11.00,
9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 e 9004.90.90 da Nomenclatura Comum
do MERCOSUL – NCM, originárias da República Popular da China; e isso quer
dizer que a medida antidumping era exclusiva para armações completas de
óculos receituário, não podendo ser esquecido que, no caso de óculos
solares, nunca houve medida antidumping aplicada;
_ que a Resolução CAMEX n°. 76/2013 aplicou às importações brasileiras de
armações para óculos, com ou sem lentes corretoras, comumente
classificadas nos itens 9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 e
9004.90.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM, originárias da
Fl. 8031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
11
República Popular da China, e teve seu prazo encerrado em 01/10/2018; ou
seja, a medida antidumping não estava mais em vigor, e diante deste
quadro, cabe aqui alegar o intransponível princípio da retroatividade
benigna, nos termos da alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN, já que o
auto de Infração, processo administrativo no. 13161.721591/2019-70 só teve
sua ciência pela KENERSON em 28/04/2018, quando não estava mais em
vigor a medida imposta pela Resolução CAMEX n° 76/2013;
_ e requer que seja deferido, com fundamento no artigo 18 do Decreto
70.235 e no artigo 35 e seguintes do Decreto no 7.574/2011, o pedido de
perícia para o processo produtivo da KENERSON, antes da decisão da
Delegacia de Julgamento, para análise dos seguintes quesitos:
(a) Confirmar se no exercício de 2016 e 2017 houve importação de hastes e
os frontais e que tais insumos foram agregados a outros gerando armações
para óculos completas e acabadas;
(b) Confirmar se o conceito de “armações para óculos” adotado pela
fiscalização equivale ao conceito técnico adotado. E, caso a resposta seja
negativa, qual o conceito técnico para “armações para óculos”;
(c) Confirmar se hastes e os frontais importadas pela KENERSON suprem os
requisitos básicos para serem consideradas como armações para óculos
completas e acabadas;
(d) Confirmar se no exercício de 2016 e 2017 houve aquisição de blocos de
lentes para óculos solares e fabricação de lentes de demonstração para
óculos receituário pela KENERSON;
(e) Caso a questão posta para conformação do item (a) acima seja positiva,
confirmar se
tais produtos integram as armações vendidas pela KENERSON;
(f) Identifiquem os i.experts que caso não fossem colocadas as lentes os
produtos importados pela KENERSON poderiam ou serem vendidos como
produto acabado;
(g) Digam ilustres Perito e Assistentes tudo o mais que entenderem
necessário para dirimir quaisquer dúvidas acerca da presente lide.
_ que no auto de infração processo administrativo no 13161.721591/2019-
70 (TDPF n°. 01.1.76.00-2018-00084-1), a alegação é de importação
fracionada de produto completo; ou seja, a KENERSON já suportou a
tributação a esta suposta infração nas mesmas DI’s, e assim, ao aplicar à
KENERSON a penalidade em ambos os processos, seria tributar duas vezes
Fl. 8032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
12
pelo mesmo ato, sendo que nesse caso todas as infrações se confundem, o
que configura o “bis in idem”
_ que requer a KENERSON que seja reconhecida a conexão do presente
Processo administrativo com o auto de infração processo administrativo no.
13161.721591/2019-70 (TDPF n°. 01.1.76.00-2018-00084-1).
É o relatório.
Do Voto da DRJ
A DRJ, em sede de preliminar, considerou a atuação válida, sendo o auto de
infração tempestivo e dentro do prazo decadencial. A impugnação do contribuinte também foi
reconhecida como tempestiva, preenchendo os requisitos do Decreto n.o 70.235/1972.
O contribuinte levantou a questão de "bis in idem", alegando que já havia sofrido
tributação pelas mesmas importações em outro processo administrativo. No entanto, a DRJ
afastou esse argumento, ressaltando que o presente processo tratava de direitos antidumping e
não de diferenças tributárias, não configurando dupla tributação.
O pedido de conexão com outro processo administrativo foi rejeitado,
considerando-se que não havia relevância para o julgamento atual.
Quanto à impugnação do arrolamento de bens, a DRJ afirmou que não tinha
competência para apreciá-la, conforme o artigo 17 da IN RFB n.o 1.565/2015.
Com relação ao mérito a DRJ analisou os seguintes porntos:
1. Direito de Defesa Durante a Ação Fiscal
O contribuinte alegou cerceamento de defesa, afirmando que a fiscalização foi
precipitada, não examinando adequadamente as provas apresentadas.
A DRJ rejeitou essa argumentação, esclarecendo que durante a ação fiscal não há
litígio ou contraditório, sendo que o direito de defesa só se inicia com a impugnação do auto de
infração, conforme o artigo 14 do Decreto n.o 70.235/1972.
2. Necessidade de Perícia para Reclassificação Fiscal
O contribuinte solicitou a realização de perícia técnica para fundamentar a
reclassificação fiscal dos produtos.
A DRJ rejeitou o pedido, destacando que a legislação, Decreto n.o 70.235/1972, não
exige laudos técnicos em todos os casos de reclassificação.
A DRJ considerou que, no presente caso, a identificação das mercadorias pela
autoridade fiscal, sem necessidade de perícia, era suficiente.
3. Mérito da Reclassificação Fiscal
Fl. 8033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
13
Ausência de Definição de Óculos: O contribuinte alegou falta de definição precisa
sobre armações de óculos. A DRJ refutou, apontando que a fiscalização utilizou a Resolução Camex
n.o 76/2013 para definir armações de óculos, detalhando os componentes essenciais.
Processo de Industrialização: O contribuinte afirmou que os processos de
industrialização realizados no Brasil alteravam a classificação fiscal. A DRJ, com base na Regra 2.a
do Sistema Harmonizado, entendeu que as peças importadas, mesmo incompletas, já poderiam
ser classificadas como armações completas, sem que os processos subsequentes de polimento e
montagem alterassem essa característica.
Formação de Armações Incompletas: A falta de lentes nas armações não foi
considerada relevante pela DRJ para a caracterização das armações como incompletas,
reafirmando que as peças já constituíam armações de óculos completas.
Critério de Agrupamento das Declarações de Importação: A DRJ justificou que o
agrupamento das Declarações de Importação (DIs) seguiu critérios técnicos, com base nas notas
fiscais de entrada e na correspondência entre hastes e frentes importadas.
4. Direitos Antidumping
A DRJ confirmou a aplicação dos direitos antidumping, excluindo apenas as
armações de óculos de sol, que não estavam sujeitas à medida antidumping da Resolução Camex
n.o 76/2013. A alegação do contribuinte sobre a retroatividade benigna foi rejeitada, pois os
direitos antidumping não constituem penalidade ou infração, mas um mecanismo de proteção à
indústria nacional.
Conclusão
O voto da DRJ concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário, considerando correta a reclassificação fiscal das mercadorias e a exigência dos direitos
antidumping.
Do(s) Recurso(s) Voluntário(s)
Inconformado com o acórdão da DRJ, o sujeito passivo e solidário(s) apresentou
Recurso(s) Voluntário(s) veio a este colegiado.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Do Recurso Voluntário
Recurso Voluntário de KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ÓPTICOS LTDA.
Admissibilidade do recurso
Fl. 8034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
14
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo trata de um auto de infração lavrado contra a empresa KENERSON
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA, relativo à reclassificação fiscal de
mercadorias e à exigência de direitos antidumping.
Das Preliminares de Nulidade
Em preliminares o(s) Recorrente(s) levantam os seguintes pontos:
(a) Conexão entre o presente processo e o processo no 13161.721591/2019-70.
A Recorrente pleiteia a conexão entre o presente processo e o processo no
13161.721591/2019-70, alegando que ambos tratam de fatos e importações idênticas.
Apesar de a DRJ ter indeferido o pedido de conexão, a Recorrente insiste que os
dois processos possuem a mesma base fática e deveriam ser julgados conjuntamente, de forma a
evitar duplicidade de penalidades sobre as mesmas operações, o que configuraria "bis in idem".
Nesse ponto apesar de concordar com os argumentos expostos pela DRJ, entendo
que o pedido da Recorrente se encontra contemplado, uma vez que quando da análise dos
processos no CARF, estes foram distribuídos para um mesmo relator e ambos serão julgados por
uma mesma turma.
Ou seja, apesar da DRJ haver negado o pedido, e este relator entender que de fato
não se trata de bis in idem, os processos serão julgados por uma mesma turma de forma
sequencial.
Nega-se provimento.
(b) Nulidade da Decisão de 1a. Instância pela Ofensa ao Princípio da Busca pela
Verdade Material – Vício na Análise de Provas Apresentadas pela Kennerson.
A Recorrente alega que a DRJ não analisou de maneira adequada as provas
apresentadas no processo, o que feriu o princípio da busca pela verdade material.
Nesse ponto, insiste que não importou óculos prontos, mas sim matéria-prima
(hastes e frontais) para produção de armações de óculos em sua unidade industrial em Palmas/TO.
A Recorrente argumenta que a análise superficial da fiscalização gerou uma autuação indevida.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O princípio da busca pela verdade material é, de fato, um pilar importante no
processo administrativo fiscal, sendo que a Administração Tributária deve analisar de forma ampla
e precisa todos os fatos e provas apresentadas.
Fl. 8035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
15
No caso em questão, a decisão da DRJ seguiu corretamente os procedimentos
legais, conforme previsto no Decreto n.o 70.235/1972, o qual regula o Processo Administrativo
Fiscal.
Em sua análise, a DRJ fundamentou sua decisão com base em informações técnicas
e na documentação constante dos autos. A Recorrente afirmou que a importação envolvia apenas
matéria-prima (hastes e frentes de óculos), entretanto, a fiscalização constatou que os itens
importados, mesmo que desmontados, configuravam conjuntos completos de armações de
óculos. A DRJ baseou-se, inclusive, na Regra 2.a do Sistema Harmonizado, que estabelece que
mercadorias desmontadas ou incompletas devem ser classificadas como produtos completos se
mantiverem suas características essenciais. Esse entendimento foi corroborado pelo fato de que
as peças importadas, mesmo separadas, formavam um conjunto completo e específico para a
montagem de armações.
Além disso, a DRJ destacou que não houve cerceamento de defesa ou análise
superficial das provas, pois todos os documentos apresentados foram devidamente considerados
e analisados. A fiscalização, ao contrário do que alega a Recorrente, utilizou critérios técnicos
adequados para a reclassificação fiscal das mercadorias, considerando que a descrição dos itens
importados permitia a identificação clara de que se tratava de armações de óculos e não meros
insumos ou matéria-prima.
Nega-se provimento.
Mérito
No mérito, a Recorrente levantou os seguintes pontos:
(c) Necessidade de Perícia Técnica;
A Recorrente pugna pela realização de perícia técnica, que foi indeferido pela DRJ.
Defende que a perícia é essencial para demonstrar que os produtos importados
(hastes e frontais) não eram óculos completos, mas componentes utilizados em um processo de
industrialização complexo. A empresa reitera que a perícia poderia comprovar que a classificação
fiscal adotada pela fiscalização foi incorreta.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A recusa pela DRJ do pedido de perícia técnica encontra-se devidamente
fundamentada e alinhada com a legislação aplicável ao processo administrativo fiscal. O Decreto
no 70.235/1972, em seu artigo 18, concede à autoridade julgadora a prerrogativa de determinar,
de ofício ou a requerimento das partes, a realização de diligências ou perícias, sempre que estas
forem consideradas necessárias para o esclarecimento de fatos. Contudo, o mesmo dispositivo
permite o indeferimento da perícia quando a autoridade entende que os elementos disponíveis já
são suficientes ou quando a diligência se revelar impraticável.
Fl. 8036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
16
No caso em análise, a DRJ, ao julgar a questão, destacou que os produtos
importados — hastes e frontais para óculos — já apresentavam as características essenciais de
armações completas, conforme estabelecido na Regra 2.a do Sistema Harmonizado de
Classificação de Mercadorias. A fiscalização, ao examinar fisicamente as mercadorias e com base
em fotografias e documentos apresentados, concluiu que não havia necessidade de uma perícia
técnica para identificar os produtos, pois estes eram de uso comum e conhecidos no mercado. A
identificação foi considerada clara, e o lançamento fiscal foi fundamentado adequadamente.
O CARF possui súmula tratando da negativa da perícia técnica.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401- 002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304
Além disso, a legislação aduaneira brasileira, notadamente a Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), prevê que mercadorias desmontadas ou incompletas, que já possuem as
características essenciais de um produto, devem ser classificadas como se montadas ou completas
fossem. Isso reforça a conclusão de que os itens importados pela Recorrente poderiam ser
corretamente classificados como armações para óculos, ainda que separados por peças.
Nega-se provimento.
(d) Caracterização dos Produtos;
A Recorrente questiona a conclusão da fiscalização de que as hastes e frentes
importadas já configurariam armações de óculos completas.
A empresa argumenta que a ausência de lentes e outros processos industriais que
ocorrem em sua fábrica são essenciais para a caracterização do produto, que somente ao término
desses processos poderia ser considerado uma armação de óculos pronta.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ fundamenta-se na interpretação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI-2.a), que estabelecem que mercadorias incompletas
ou inacabadas, desde que possuam as características essenciais do produto completo, devem ser
classificadas como se completas fossem.
No caso concreto, as hastes e frentes importadas já apresentavam as características
essenciais de armações para óculos, independentemente da ausência de lentes ou de outros
processos complementares.
Fl. 8037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
17
A alegação de que a falta de lentes e outros processos industriais impediria a
caracterização do produto como armação completa não encontra amparo no direito aduaneiro.
No caso das armações de óculos, mesmo sem as lentes, os itens importados já cumprem os
requisitos técnicos para serem considerados armações.
A adição de lentes e outros acabamentos, embora necessários para o uso final do
produto pelo consumidor, não alteram a sua classificação fiscal na fase de importação, uma vez
que os componentes essenciais (hastes e frentes) já foram importados em conformidade com o
produto final esperado.
Nega-se provimento.
(e) Direitos Antidumping
A Recorrente contesta a aplicação de direitos antidumping. Segundo a empresa, as
medidas antidumping da Resolução Camex n.o 76/2013 não se aplicam aos produtos importados,
uma vez que eles não configuram armações completas de óculos.
Aponta que as importações de óculos solares nunca estiveram sujeitas a tais
medidas, reforçando que a autuação foi incorreta.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Primeiramente, a Resolução Camex n.o 76/2013 determina a aplicação de direitos
antidumping sobre armações para óculos importadas da China, com ou sem lentes corretivas,
classificadas sob os códigos da NCM indicados na resolução.
A autoridade fiscal, ao realizar a autuação, aplicou corretamente a regra da Regra
Geral de Interpretação 2.a (RGI 2.a) do Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias, que
determina que partes e peças desmontadas, que juntas formam o produto completo, devem ser
classificadas como se fossem o próprio produto final.
Nesse sentido, a alegação de que as hastes e frentes importadas não configuram
armações completas não se sustenta. Como destacado no voto da DRJ, a fiscalização concluiu que
os componentes importados formam um conjunto completo de armações de óculos, mesmo que
importados separadamente. A RGI 2.a estabelece que a referência a um artigo completo abrange
também os artigos incompletos ou inacabados, desde que estes apresentem as características
essenciais do artigo acabado. Assim, as hastes e frentes, quando combinadas, constituem uma
armação de óculos, sujeita, portanto, às medidas antidumping, conforme previsto na Resolução
Camex n.o 76/2013.
Quanto à questão dos óculos solares, a própria fiscalização reconheceu que esses
produtos não estão sujeitos à medida antidumping, e, como apontado no voto da DRJ, foram
devidamente excluídos da base de cálculo da exigência tributária. A análise conduzida pela
autoridade fiscal foi detalhada e distinguiu os produtos passíveis de antidumping daqueles que
não o eram, conforme exigido pela resolução.
Fl. 8038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
18
Nega-se provimento.
(f) Princípio da Motivação “características essenciais” das armações de óculos;
A Recorrente critica a falta de motivação na decisão da DRJ.
A empresa argumenta que a fiscalização não forneceu critérios técnicos claros para
definir as “características essenciais” das armações de óculos, o que inviabilizou a defesa
adequada da empresa.
A empresa argumenta que a ausência de uma definição precisa e objetiva desses
critérios pela fiscalização prejudicou sua defesa, pois, segundo a Recorrente, era necessário
esclarecer tecnicamente o que configuraria uma armação de óculos completa ou incompleta.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Conforme exposto no voto da DRJ, a fundamentação da decisão e da fiscalização foi
suficientemente clara ao tratar da classificação das mercadorias importadas.
O acórdão destacou que as partes importadas pela empresa, mesmo que
desmontadas, como hastes e frontais, já possuíam as características essenciais de uma armação de
óculos. A DRJ se amparou na Regra 2.a do Sistema Harmonizado para determinar que as peças
importadas, ao serem montadas, dariam origem a uma armação completa, independentemente
de certos processos posteriores de personalização, como polimento ou inserção de lentes.
A legislação aduaneira não exige que a motivação se refira a detalhes exaustivos ou
técnicos de cada etapa do processo produtivo, mas sim que se aponte os elementos relevantes
para a caracterização fiscal das mercadorias.
Nega-se provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 8039
DF CARF MF
Original